Tribunal: CARF
Processo: 10640.003896/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.003896/2009-43
ACÓRDÃO
2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASILCENTER COMUNICACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/05/2009
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES. RENÚNCIA.
Súmula CARF no2. O CARF não é competente para afastar
constitucionalidade de normas. Matérias renunciadas previamente ao
recurso voluntário não compõem a lide, não devendo ser conhecidas.
MULTA DE OFÍCIO. ANTERIOR A VIGÊNCIA DA MP 449/2008.
Súmula CARF no196. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO.
Não cabe qualificação da multa de ofício quando não caracterizado o dolo.
A qualificação da multa decorre da subsunção da hipótese legal dados os
indícios de dolo trazidos pela ação fiscal.

Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecer: i) das alegações de inconstitucionalidade; ii) das
alegações atinentes ao período anterior a 11/2008, em virtude de renúncia efetuada para adesão
ao parcelamento previsto na Lei no11.941/2009. Na parte conhecida, dar PARCIAL provimento
para: i) aplicação da Súmula CARF no196 à multa de ofício incidente na competência 11/2008; ii)
afastar a qualificação da multa de ofício das competências 12/2008 a 05/2009.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Presidente Substituto e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Honorio Albuquerque de Brito (substituto[a] integral), Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Mario Hermes Soares Campos (substituto[a]integral), Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz,
Alfredo Jorge Madeira Rosa (Presidente). Ausente o conselheiro(a) Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti, substituído pelo conselheiro Mario Hermes Soares Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de processo de débito referente ao Auto de Infração de Obrigação Principal
no 37.197.397-0, consolidado em 05/11/2009 no valor total de R$ 2.712.900,89 (dois milhões,
setecentos e doze mil, novecentos reais e oitenta e nove centavos), para o período de 12/2003 a
05/2009, relativo a contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao financiamento do
Fundo do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, incidentes sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços ao contribuinte
interessado, cujos fatos geradores não foram informados em GFIP, lavrado em 23/11/2009, com
ciência ao contribuinte em 27/11/2009 através do AR SO 38349878 OBR (e-fls. 1178/1179),
conforme relatório fiscal a e-fls. 77/89.
Em 28/12/2009 o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, conforme e-fls.
1181/1190, postulando o reconhecimento da decadência dos débitos relativos às competências
12/2003 a 11/2004, com a consequente extinção do crédito tributário, nos termos dos art. 150, §
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
3
4o e 156, inciso V, do CTN; em relação ao período não atingido pela decadência, seja acolhida a
impugnação, para declarar o crédito extinto pelo pagamento (REFIS – Lei 11.941/2009 até
10/2008); por fim, sejam afastadas as multas aplicadas, conforme as razões deduzidas no item “C”
da respectiva impugnação.
O Acórdão 09-28.924, de 07 de abril de 2010, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário (e-fls. 1452/1464). A ciência do
acórdão foi dada em 15/12/2011 pela Intimação no 1768/2011, conforme documentos a e-fls.
1530 e 1532. O acórdão apresentou a seguinte ementa.
DECADÊNCIA. MULTA. AGRAVAMENTO. QUALIFICAÇÃO.
A decadência das contribuições objeto de lançamento que não se encontravam
declaradas em GFIP regem-se pelo disposto no art. 173, I do CTN.
O agravamento de multa em razão da não apresentação dos arquivos digitais
decorre de expressa previsão legal, cumulada com a aplicação retroativa de
legislação posterior à ocorrência do fato gerador quando em beneficio ao
contribuinte.
A qualificação da multa decorre da subsunção da hipótese legal dados os indícios
de dolo trazidos pela ação fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Verifica-se a e-fls. 1465/1466 petição do contribuinte, protocolada em 14/04/2011,
informando que aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei no 11.941/2009,
optando pela modalidade de pagamento à vista com a utilização de prejuízo fiscal e informou que,
conforme o disposto no art. 1o, inciso II e § 2o c/c art. 9o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no
02/2011, acessou o sítio da RFB para prestar as informações necessárias à consolidação dos
débitos objeto do pagamento (indicação dos débitos pagos e do montante de prejuízo fiscal a ser
utilizado), porém não logrou êxito em razão da não segregação pelo sistema da RFB do valor
relativo ao pagamento parcial do débito AI 37.197.397-0, razão pela qual apresenta a respectiva
petição para informar o período e valor dos débitos objeto do processo em epígrafe que foram
pagos parcialmente, bem como o montante correto do prejuízo fiscal a ser utilizado para fins de
consolidação do pagamento (R$ 1.040.221,60 – hum milhão, quarenta mil, duzentos e vinte e um
reais e sessenta centavos).
Com efeito, consta às e-fls. 1468/1470 petição recebida em 25/03/2011 na qual
informa a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei no 11.941/2009, e, com
relação ao débito ora em questão (AI 37.197.397-0) aderiu ao pagamento parcial à vista com a
utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para pagamento dos juros de mora, nos
termos do Art. 1o, § 3o, inciso I, e §§ 7o e 8o, da Lei no 11.941/2009. Ainda, desiste parcialmente
da impugnação apresentada e renuncia parcialmente a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundamenta o processo em epígrafe, exclusivamente com relação à parcela do débito
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
4
pago com os benefícios da Lei no 11.941/2009, conforme discriminado na tabela constante da
referida petição. Por fim, ressalta que a impugnação apresentada deverá prosseguir quanto à
parcela do débito não liquidado com os benefícios da lei e declara que as referidas parcelas
pagas com os referidos benefícios não serão objeto de qualquer outra medida administrativa ou
de medida judicial.
Às e-fls. 1528/1529 consta despacho solicitando intimar o contribuinte do acórdão
da DRJ e pedir esclarecimentos sobre os valores informados na petição de adesão aos benefícios
da Lei no 11.941/2009. Em 15/12/2011 a Intimação no 1769/2011 de e-fls. 1531 foi recebida pelo
contribuinte, conforme AR de fls. 1533.
Em razão das referidas Intimações no 1768/2011 e 1769/2011 o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 09/01/2012, ora anexado às e-fls. 1534/1548, requerendo a
procedência do recurso, para reconhecer a extinção de parte do crédito pela decadência e a
extinção total pelo pagamento, determinando-se o cancelamento do auto de infração;
alternativamente, caso não se entenda pela extinção do crédito pela decadência e pelo
pagamento, requer-se sejam afastadas as multas aplicadas. Cumpre registrar cópia do DARF
pago em 30/11/2009 no valor de R$ 1.429.937,08 a e-fl. 1557 e GPS referentes às competências
12/2008, 01/2009 a 05/2009 e 11/2008 a e-fls. 1559/1565.
Em Resolução no 2302-000.277, de 19 de fevereiro de 2014, a 3a Câmara da 2a
Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento converteu o recurso voluntário em diligência,
para que a Fiscalização esclareça se os valores pagos pela contribuinte tanto para as
competências anteriores a novembro de 2008, objeto do REFIS, quanto para as competências
pagas através de GPS avulsas correspondem aos valores realmente devidos pela Recorrente (e-
fls. 1572/1575).
Conforme despacho à e-fl. 1581, o presente processo foi devolvido pela DRF/JFA à
Demac/RJO, considerando que não está em discussão o fato gerador levantado pela fiscalização, e
sim, o pagamento do crédito tributário com os benefícios instituídos pela Lei no 11.941/2009.
Na Intimação no 1212/2014, com ciência em 05/01/2015, a e-fls. 1584 e 1586, o
contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória referente ao processo em
epígrafe, cuja resposta verifica-se às e-fls. 1588/1642, conforme Termo de Solicitação de Juntada
de 04/02/2015, repetida às e-fls. 1644/1755.
Em despacho às e-fls. 1756/1758 o presente processo foi encaminhado à Demac/RJ
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário - EAC1 solicitando apreciação no que se refere
a:
“• Adesão do contribuinte ao REFIS com pagamento parcial à vista com a
utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para pagamento dos juros
de mora para os PA's de 12/2003 a 11/2008, conforme petição de fl.1468/1470;
• Encaminhamento ou não dos autos ao CARF para julgamento no que se refere
ao pedido de decadência no Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte para
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
5
os PA's de 12/2003 a 10/2004, devendo, neste caso, serem considerados
abrangidos pela adesão ao REFIS somente os PA'S de 11/2004 A 11/2008;
• Recolhimento por GPS dos PA's de 11/2008 a 05/2009, cabendo considerar que
os débitos referentes a tais períodos foram automaticamente desmembrados
pelo Sicob e se encontram sob o no DEBCAD 43994960-2, devendo as guias serem
apropriadas neste processo.
É relevante considerar que:
• Salvo melhor juízo, esta EAC5 considera que a petição apresentada para pedido
de desistência do processo para adesão ao REFIS com recolhimento via DARF está
de acordo com o art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6 de 22/07/2009 e
demais normas aplicáveis, devendo ser considerados abrangidos pelo pedido os
PA's de 12/2003 a 11/2008, a despeito de o contribuinte, em sua Impugnação e
Recurso Voluntário, ter efetuado o pedido de reconhecimento de decadência do
período de apuração de 12/2003 a 10/2004.
• Os débitos do presente processo, PA's de 12/2003 a 11/2008, encontram-se na
situação INCLUIDO PARC.ESP/ORD/SIMPLIF. no Sicob.”.
Na sequência, o setor EAC1 devolveu ao EAC5 por meio de despacho à e.fls.
1761/1762, com a seguinte conclusão:
Considerando o exposto, tendo em vista tratar-se de verificação de utilização de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa negativa para pagamento dos juros de
mora, nos termos do Art. 1o, § 3o, inciso I, e §§ 7o e 8o, da Lei no 11.941/2009,
proponho o encaminhamento do presente à DIFIS/Demac/RJO, com sugestão de
posterior envio à EAC5, para prosseguimento.
Após dirimido um conflito negativo de competência entre a DRF Juiz de Fora/MG e
a DEMAC-RJO, foi expedido Termo de Início de Diligência Fiscal (e-fls. 1777/1779) intimando à
apresentação de registros fiscais referentes às baixas de prejuízos fiscais e de Base de Cálculo
Negativa de CSLL. Contribuinte apresentou respostas às e-fls. 1781/1785.
Da análise da resposta recebida, a DEMAC-RJO elaborou a Informação Fiscal (e-fls.
1813/1815). O documento conclui que “que o saldo disponível para utilização pela empresa no
momento da opção pelo parcelamento, em 30/11/2009, era suficiente para o uso pleiteado”. Foi
ainda informado à e-fl. 1836 que:
• Foram apartados automaticamente pelo sistema os débitos referentes aos
períodos de apuração de 11/2008 a 05/2009 para o DEBCAD no 43.994.960-2;
• Os débitos que permaneceram controlados pelo DEBCAD no 37.197.397-0,
referentes ao período de apuração de 12/2003 a 10/2008, encontram-se
liquidados nos sistemas de cobrança pelo pagamento à vista com utilização de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para pagamento dos juros de mora, nos
termos da Lei 11.941/2009;
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
6
• As GPS informadas pelo contribuinte para pagamento dos débitos referentes ao
período de apuração de 11/2008 a 05/2009 (DEBCAD no 43.994.960-2) foram
alocadas, sendo identificado saldo remanescente, conforme anexo.

O Contribuinte manifestou (e-fls. 1842/1844) concordância com o resultado da
diligência, contudo, requereu:
9. (...) o retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento da parte
remanescente da autuação, relativamente aos fatores geradores atingidos pela
decadência (12/2003 a 11/2004) que também deverão ser excluídos da autuação.
Em documento às e-fls. 1847/1847 a DEMAC-RJO atesta que:
Foram efetuados os ajustes das GPS apresentadas (fls. 1825/1831), que
foram alocadas aos débitos do DEBCAD no 43994960-2 (fl. 1846), sendo
identificado saldo remanescente no valor principal de R$30.237,10 (fl. 1833).
Quando do retorno da diligência ao CARF, o processo foi encaminhado à 2a Sessão
para novo sorteio, haja vista que o colegiado original (2aTO/3a Câmara/2a Seção) havia sido
extinto, e o Relator não mais integrava nenhum dos colegiados da Seção.
O novo relator designado, na 2a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento,
propôs encaminhamento dos autos à unidade da administração tributária de origem. A proposta,
às e-fls. 1869/1875, foi aprovada pelo presidente da Turma e pela Presidente da 2aSessão, sob o
seguinte fundamento.
De acordo.
Tendo em vista a extinção do crédito tributário por quitação, mediante adesão
aos termos do pagamento em condições especiais de que trata a Lei no 11.941,
de 2009, com expressa renúncia a qualquer contestação quanto ao valor e
procedência da dívida, nos termos do disposto no § 3o, do art. 78, Anexo II do
RICARF, encaminhe-se o presente procedimento à unidade da administração
tributária de origem para as providências cabíveis,
Em despacho às e-fls. 1878/1879 foi proposto novo retorno ao CARF sob o seguinte
fundamento:
Na dúvida de como lançar a Decisão nos sistemas e antes de proceder a
devida ciência do Despacho ao contribuinte, sugiro o retorno ao CARF para
informação quanto a exigibilidade ou não do saldo devedor constante no Sicob
referente às competências 11/2008 a 05/2009 Debcad no. 43.994.960-2.
Em seu retorno ao CARF, novo despacho foi proferido pelo Presidente da 2a Turma
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento em 03/12/2021, às e-fls. 1884/1885. Este novo despacho
encaminha novamente à unidade de origem. Destaque-se o seguinte trecho do despacho.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
7
Importa esclarecer que, tendo em vista a extinção do crédito tributário
remanescente no presente processo (Debcad no 37.197.397-0, referentes ao
período de apuração de 12/2003 a 10/2008), conforme resultado de diligência
realizada e citada no Despacho de Desistência de fls. 1.869/1.875, a análise do
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte restou prejudicada, uma vez
que não há mais matéria a ser discutida no litígio administrativo, nos termos do
art. 78, § 3o, do Anexo II do RICARF (“extinção sem ressalva do débito”), não
cabendo levar a lide à apreciação do Colegiado, mas sim retorno a origem em
conformidade com o mencionado despacho.
Quanto ao crédito transferido para o Debcad no 43.994.960-2, referente ao
período de apuração 11/2008 a 05/2009, conforme informação de diligência
fiscal, o saldo ali remanescente estaria apartado do crédito tributário discutido
no presente litígio administrativo, não cabendo manifestação do Colegiado sobre
tais valores, sendo o débito restante, à evidência, exigível e devendo sua
cobrança seguir os trâmites legais.
Sendo essas as considerações que considero necessárias e suficientes,
retornem os autos à unidade de origem.
Diante do novo despacho do CARF, a unidade administrativa de origem intimou o
contribuinte (e-fl.1887) a pagar os débitos remanescentes.
Inconformado, apresentou Embargos Inominados em 24/01/2022 (e-fls.1893/1898)
asseverando que:
18. Nota-se, portanto, que não obstante o entendimento do Ilmo. Relator de que
houve desistência implícita pelo parcelamento e/ou pagamento, nota-se que não
houve o pagamento integral e, mesmo no caso dos débitos parcelados, há
necessidade de pronunciamento do órgão colegiado do E. Tribunal
Administrativo, conforme determina a legislação que rege o PAF.
19. Em outras palavras, trata-se de matéria submetida ao Colegiado e que não
pode ser decidida de forma isolada e monocrática pelo eminente Relator, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da parte. Afinal, o entendimento do
Ilustre Relator pode restar vencido perante o Colegiado.
20. Além de tudo, é induvidoso que não houve nenhuma desistência expressa
por parte da contribuinte, mas apenas concordância com o resultado da
diligência. Diligência esta que ainda precisa ser analisada e confirmada pelo
Colegiado.
21. Reitere-se que, mesmo considerando correto o entendimento do Ilustre
Relator, o fundamento de desistência (implícita) e renúncia ao direito não se
aplica aos valores não liquidados e que geraram a cobrança remanescente
emitida pela unidade de origem.
22. Assim, no mínimo quanto a este ponto há nítido equívoco quanto a
pressuposto de fato e evidente necessidade de que essa C. Turma se manifeste
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
8
sobre a argumentação da Embargante sobre a irrazoabilidade da multa aplicada,
conforme item “C” de seu Recurso Voluntário, nem que seja para negar-lhe
provimento.
Em resposta, o CARF se pronunciou em 09/09/2022 por meio de Despacho de
Requerimento exarado pelo Presidente da 2a Sessão de Julgamento, às e-fls. 1905/1908. O
despacho anulou o anterior Despacho de Desistência de e-fls. 1.869 a 1875, nos termos do inciso
II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
A anulação se deu em virtude de ausência de decisão colegiada, motivo pelo qual o
processo foi novamente distribuído, a fim de que o Recurso Voluntário de e-fls. 1.534 a 1.565 seja
julgado na parte não objeto de desistência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator

CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial. Não conheço
das alegações de inconstitucionalidade, por força da Súmula CARF no2. Não conheço das alegações
atinentes ao período anterior a 11/2008, em virtude de renúncia efetuada para adesão ao
parcelamento previsto na Lei no11.941/2009.

PRELIMINARES
Preliminarmente, alega decadência dos fatos geradores 12/2003 a 11/2004. O
período ora reclamado se encontra dentro do período objeto de renúncia, não podendo ser
conhecido.
Possíveis questionamentos do período renunciado, e objeto de parcelamento,
seguem rito próprio junto à unidade de origem, seja como pedido de revisão de parcelamento,
seja como pedido de restituição, ou outra modalidade cabível.
Preliminar não conhecida.

MÉRITO
No item C do Recurso Voluntário o recorrente se insurge contra as multas aplicadas
pela fiscalização. Defende primeiramente que o crédito lançado já estaria extinto pelo pagamento,
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
9
nos termos do inciso I do artigo 156 do CTN. Contudo, não se entendendo pela extinção do
crédito, deveriam as multas aplicadas serem totalmente afastadas.

Extinção pelo pagamento

Primeiramente cabe fazer alguns esclarecimentos quanto aos contornos da lide que
ora se apresenta a julgamento deste colegiado.
Conforme já apresentado no relatório deste acórdão, a DEMAC-RJO elaborou a
Informação Fiscal (e-fls. 1813/1815). O documento atesta, dentre outras coisas, que:
• O saldo disponível para utilização pela empresa no momento da opção pelo
parcelamento, em 30/11/2009, era suficiente para o uso pleiteado.
• Foram apartados automaticamente pelo sistema os débitos referentes aos
períodos de apuração de 11/2008 a 05/2009 para o DEBCAD no 43.994.960-2;
• Os débitos que permaneceram controlados pelo DEBCAD no 37.197.397-0,
referentes ao período de apuração de 12/2003 a 10/2008, encontram-se
liquidados nos sistemas de cobrança pelo pagamento à vista com utilização de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para pagamento dos juros de mora, nos
termos da Lei 11.941/2009;
• As GPS informadas pelo contribuinte para pagamento dos débitos referentes ao
período de apuração de 11/2008 a 05/2009 (DEBCAD no 43.994.960-2) foram
alocadas, sendo identificado saldo remanescente, conforme anexo.
Assim temos que, da autuação original, referente ao período de 01/12/2003 a
31/05/2009, podemos fazer o seguinte desmembramento por competências:
1) 12/2003 a 10/2008 houve renúncia das alegações da impugnação por adesão a
programa de parcelamento e, sequer foi objeto de recurso voluntário;
2) 11/2008 a 05/2009 foi efetuado pagamento, conforme e-fls.1392/1398.
A controvérsia residual sobre a extinção, ou não, do crédito tributário pelo
pagamento, cinge-se ao período 11/2008 a 05/2009.
Para resolução da questão faz-se necessário apreciar a correição das multas
aplicadas, sobre as quais o recorrente também se insurge.
Aduz que, para o período anterior a 12-2008, “a multa de ofício no percentual de
75% é totalmente descabida, eis que a Medida Provisória no 449 (posteriormente convertida na
Lei no 11.941/2009) somente entrou em vigor em dezembro de 2008”. E frisa que, “até a
competência de 12-2008, somente é devida a multa de 24%, não havendo que se cogitar da
aplicação da multa de ofício”.
Entende ainda o contribuinte que:
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
10
44. A multa agravada no percentual de 112,50%, aplicada em relação a algumas
competências anteriores a 12-2008, por não ter a Recorrente apresentado os
arquivos ou sistemas de que tratam os artigos 11 a 13 da Lei n28.218/ 1991,
também deve ser rechaçada. Da mesma forma, a multa qualificada de 150%
relativa ao período de 12-2008 a 05-2009, sob a alegação de sonegação, fraude
ou conluio, não tem como prevalecer.
45. Isso porque, além de assumirem inequívoco caráter confiscatório, referidas
multas imprescindem, para sua aplicação ser considerada legítima, da
demonstração inequívoca do elemento dolo, ou seja, a intenção do agente de
sonegar ou fraudar. E, no caso em tela, não há qualquer indício capaz de
presumir uma conduta indevida ou irregular por parte da Recorrente, tendente a
ludibriar a fiscalização.
Em seu favor cita trecho da Declaração de Voto (e-fls.1462/1464) de julgadora de
primeira instância, que restou vencida na decisão recorrida.
O Relatório Fiscal nos fornece a informação de que:
a) A competência 11/2008 teve aplicada multa de ofício de 75% no Levantamento
CI3;
b) As competência 12/2008 a 05/2009 tiveram aplicada multa de ofício qualificada
(150%) no Levantamento CI5;
Em relação à multa de ofício de 75% aplicada para a competência 11/2008, assiste
razão ao recorrente, tendo a questão sido recentemente sumulada neste CARF. Trata-se de multa
de ofício por descumprimento de obrigação principal, cujos fatos requerem a aplicação da Súmula
CARF no196.
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.883 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.003896/2009-43
11
Em relação à multa de ofício qualificada, cabe inicialmente analisar a adequação da
qualificação aplicada.
Neste ponto me alinho à ilustre julgadora Sra. Antonieta Pires Sampaio Frauche,
cuja posição restou vencida no acórdão recorrido.
Os fatos descritos no item 4.1.1 do Relatório Fiscal não evidenciam o dolo
indispensável à qualificação da multa de ofício. O recorrente declarou vários Contribuintes
Individuais em todo o período fiscalizado. As omissões, objeto de autuação nas competências
12/2008 a 05/2009, se referiam a Contribuinte Individuais que se enquadravam no artigo 216, § 28
e 29 do Decreto n° 3.048 de 06 de Maio de 1999, artigo 81 da IN 03 MPS/SRP de 14 de Julho de
2005 e artigo n° 87 da Instrução Normativa INSS/DC n°100, de 18 de dezembro de 2003. Estes
contribuintes optaram pelo recolhimento por outro contratante, não havendo desconto a ser
efetuado do segurado. Este fato foi fartamente demonstrado por várias declarações juntadas às e-
fls. 561/761.
Ocorre que estes Contribuinte Individuais, ainda que não houvesse recolhimento
adicional a ser feito como segurado, deveriam ter sido incluídos em GFIP para recolhimento da
cota patronal. A fiscalização encontrou seus registros na contabilidade e na folha de pagamento,
não se vislumbrando indícios de ter havido alguma omissão dolosa das informações.
A despeito das omissões e eventuais erros de contabilização detectados, não se
vislumbra no Relatório Fiscal a evidenciação de conduta autorizadora para a qualificação da multa
de ofício.
Acolho os argumentos do recorrente no sentido de afastar a qualificação da multa
de ofício aplicada para as competências 12/2008 a 05/2009.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não conhecer: i) das alegações
de inconstitucionalidade; ii) das alegações atinentes ao período anterior a 11/2008, em virtude de
renúncia efetuada para adesão ao parcelamento previsto na Lei no11.941/2009. Na parte
conhecida, DOU PARCIAL provimento para: i) aplicação da Súmula CARF no196 à multa de ofício
incidente na competência 11/2008; ii) afastar a qualificação da multa de ofício das competências
12/2008 a 05/2009.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 1922
DF CARF MF
Original